Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707258-33.2023.8.07.0005 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO LUIS ROSA VASCO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO LUIS ROSA VASCO, contra o acórdão n. 1880238, exarado sob o ID 60884020, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e integral provimento às apelações interpostas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e BANCO BMG S/A, reformando a sentença para afastar as limitações de desconto, bem como para determinar ao réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A que limite os descontos das parcelas mensais do empréstimo referente ao número de contrato 20230013893, para que seja observado o percentual máximo de comprometimento de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do autor para adimplência dos empréstimos consignados. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 61258278, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas, para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de julho de 2024 às 14:58:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora